Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-37.2016.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000310-37.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO

BORGES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SCHNEIDER - CPF: 243.684.310-49 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ALANA ALTHEMEYER - CPF: 014.495.631-47 (ADVOGADO), CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JUNIOR - CPF: 088.198.858-83 (EMBARGANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MARIA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI - CPF: 823.390.661-15 (EMBARGANTE), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), AGROER AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 87.649.398/0001-70 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), ALANA ALTHEMEYER - CPF: 014.495.631-47 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SCHNEIDER - CPF: 243.684.310-49 (EMBARGANTE), AGROER AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 87.649.398/0001-70 (EMBARGADO), CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JUNIOR - CPF: 088.198.858-83 (EMBARGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI - CPF: 823.390.661-15 (EMBARGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTAMINAÇÃO DA LAVOURA DE ALGODÃO POR HERBICIDA 2.4D - DEMONSTRADA - PREJUÍZOS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - VÍCIOS NO ACÓRDÃO - NÃO EVIDENCIADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida, como ocorreu na espécie.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000310-37.2016.8.11.0010

EMBARGANTE:

NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

EMBARGADOS:

LUIZ CARLOS SCHNEIDER, AGROER AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP, CÁSSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR e MARIA LÚCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
contra acórdão desta Câmara, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto ante o inconformismo com a sentença de primeiro grau que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou os apelantes (
CÁSSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR, MARIA LÚCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI, NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, AGROER AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – EPP)
solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 83.702,72 (oitenta e três mil, setecentos e dois reais e setenta dois centavos), lucros cessantes no valor de R$ 349.790,61 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos) e, danos morais de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A empresa embargante aduz que os presentes embargos têm por escopo sanar omissão e contradição existente no v. acórdão.

Argumenta que há omissão
“
quanto as constatações realizadas pelo laudo elaborado pelo laboratório “Agroanálise” (fls. 372), que realizou a análise do tecido vegetal de planta da lavoura do Apelado/Embargado”
(sic)

e,
“constatou que o composto orgânico 2,4-D não foi detectado na amostra de tecido vegetal”
(sic).

Discorre que o acórdão foi omisso também
“quanto ao pedido de liquidação de sentença pleiteado no item b, tópico 5, do recurso de Apelação interposto pelo Embargante, a fim de ser apurado o valor a título de danos materiais e lucros cessantes em sede de liquidação de sentença”
(sic).

Acrescenta que o julgado é contraditório
“quanto as constatações do Laudo realizado pelo INDEA, visto que ao contrário do fundamentado na r. decisão embargada, não foi favorável ao Apelado”
(sic).

Assevera, ainda, que há contradição, omissão e obscuridade no acórdão ante a manutenção dos danos morais, não sendo observados a proporcionalidade e o enriquecimento ilícito do embargado e nem mesmo foi explicada a questão dos direitos da personalidade violados e as ofensas ocasionadas para tal, bem como o método adotado - proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer
“sejam prequestionados os direitos alegados na Apelação e nesse recurso de embargos de declaração, quais sejam, inexistência do nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente/Embargante, bem como, a ausência de dano ambiental, motivo pelo qual, não há que se falar em aplicabilidade da teoria da objetividade, além disso, da contradição existente entre o acórdão proferido e os laudos juntados aos autos”
(sic).

Com esses argumentos requer que os presentes embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, visando
“serem sanadas as contradições e omissões apontadas, e reformada a decisão objeto do presente recurso, com a improcedência das pretensões do Apelado”
(sic)
.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado
LUIZ CARLOS SCHNEIDER
sob o Id. 29076986, onde alega mera rediscussão da matéria e o
incontestável cunho protelatório
dos embargos, pugnando pela
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à empresa embargante, conforme regra do art. 1.026, § 2º do CPC, além dos demais corolários em direito
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar supostos vícios contidos no acórdão de Id. 27068456, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO AÉREA EM PASTAGEM DA ÁREA VIZINHA – DERIVA – CONTAMINAÇÃO DA LAVOURA DE ALGODÃO POR HERBICIDA 2.4D – DEMONSTRADA - PREJUÍZOS COMPROVADOS – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR - EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, exigindo-se somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável, independente se público ou privado, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Precedente: REsp 1.454.281/MG, de 09/09/2016.

Restando cabalmente comprovada que a aplicação aérea do agrotóxico, denominado 2.4 D (herbicida), foi o responsável pela perda de parte da lavoura de algodão da propriedade rural vizinha, em razão fenômeno deriva, o dever de reparar pelos danos causados é medida que se impõe.
”

O embargante defende a existência de vícios frente às provas constantes nos autos, argumentando que não foram devidamente analisados os motivos de convencimento
quanto
à manutenção da sentença recorrida.

Pelo contrário, o voto condutor do acórdão delineou todas as matérias, objeto de apelação, dando enfoque a cada uma delas de forma convincente e bem fundamentada, produzindo sua conclusão de acordo com as provas constantes dos autos.

Tem-se, portanto, que a embargante pretende rediscutir a matéria com o propósito de alterar o acórdão e obter uma decisão que lhe seja favorável, o que não é possível pela via elegida.

Com relação à pretensa omissão arguida concernente a
não utilização do composto orgânico
2,4-D, conforme laudo da “Agroanálise”
,
vislumbra-se que não há omissão a ser sanada, pois outros meios de provas foram produzidos, os quais levaram ao convencimento do julgador. Veja a parte do voto sobre essa questão:

“(...) Quanto ao tipo de herbicida utilizado pelos primeiros requeridos na pastagem existente em sua fazenda, as provas dos autos relacionam o AMINOL, com princípio ativo da composição química à base do Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (
2,4-D
), o que foi confirmado em juízo pela testemunha Yasuzo Ozeki, engenheiro agrônomo responsável pelo Parecer Técnico acostado na contestação da Agroer e por ela arrolada, ao declarar
“
uma ação muito forte sobre essa planta (algodão)”,
uma vez que o “
2,4-D é um produto hormonal e causa/provoca uma reação na planta chamada “epinastia”, um tipo de câncer deixando as células das plantas com crescimento desordenado”,
e que o AMINOL
“
é uma das marcas comerciais do 2,4-D”.

(...)

Conforme relatório de ocorrência – mídia digital de Id. 24135072, as testemunhas da empresa Nutripura também confirmaram o uso do AMINOL na Fazenda São Luiz, os quais, como também sopesado na sentença, foram os únicos em afirmar que a aplicação ocorreu via terrestre por meio de trator, enquanto que as demais provas e declarações produzidas confirmam a aplicação aérea, de modo que, diante dos fortes indícios de falso testemunho, foi determinado o encaminhamento dos depoimentos à Delegacia de Polícia a fim de instaurar inquérito criminal.

Os autos demonstram, portanto, a utilização do herbicida AMINOL (2,4-D) na Fazenda São Luiz por meio de pulverização aérea.

Em relação aos efeitos e características do herbicida AMINOL (2,4-D) na cultura de algodão, as testemunhas ouvidas, especialmente aquelas possuidoras de conhecimento técnico, foram categóricas em afiançar a severidade da fitotoxidade, uma vez que o produto não é indicado para plantas sensíveis, como a cultivada pelo autor, ora apelado, e que os herbicidas similares, como Reglone e Aurora, por possuírem princípio ativos distintos, os sintomas seriam completamente diferentes” (...).

Da mesma forma, não há omissão no julgado quanto ao pedido de liquidação de sentença pleiteado no item b, tópico 5, do recurso de apelação interposto pela embargante, o qual diz respeito à
apuração do valor a título de danos materiais e lucros cessantes em sede de liquidação de sentença
, pois restou claro no acórdão que:

“(...) O dano moral também está configurado, pois, como muito bem sopesado na origem, o apelante é detentor de selos e certificados de órgãos que atestam a qualidade do algodão que produz, sendo que a quebra na produção e a baixa qualidade da safra 2014/2015 refletem diretamente nos parâmetros utilizados, de modo que circunstâncias ultrapassaram o mero dissabor. (...)”

Não há, pois, contradição/omissão/obscuridade no acórdão ante a manutenção dos danos morais, uma vez que o montante fixado pelo juízo
a quo
, como afirmado no acórdão embargado,
“atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade dos danos,

a capacidade econômica dos ofensores, além do caráter punitivo-pedagógico da medida”
.

Assim, em relação aos danos morais, o acórdão manteve o que foi decidido na instância de primeiro grau, de modo que outros cálculos que se fizerem necessários, obviamente que serão executados por ocasião do cumprimento de sentença.

Já no que pertine ao alegado vício de contradição concernente à
s
constatações do Laudo realizado pelo INDEA
, haja vista a alegação da embargante de que ao contrário do fundamentado no voto condutor do acórdão,
não foi favorável ao apelado
, tenho a dizer que os motivos do convencimento foram bem delineados por ocasião do julgamento. Vejam:

“(...) Na hipótese, extrai-se dos documentos que compõem a inicial, a inspeção realizada pelo INDEA em 23/02/2015, na fazenda da parte autora, com a seguinte constatação:

“Em atendimento a denúncia, estivemos na propriedade para verificar a presença de provável fitotoxidade em lavoura de algodão oriunda de deriva da aplicação aérea em área de pastagem de uma propriedade próxima a fazenda. Estivemos nos talões e observamos a presença de planta de algodão com sintomas de injúria. A fiscalização também foi realizada na propriedade cuja provável aplicação ocorreu para que os fatos sejam apurados e tomadas as medidas necessárias para resolução do problema conforme a legislação em vigor” – sic Id. 7477306.

Na segunda inspeção pelo INDEA, datada de 25/03/2015, relatou-se:

“Estivemos pela Segunda vez na propriedade para constatar as condições das plantas de algodão que, supostamente foram atingidas por deriva de produto agrotóxico oriundo de aplicação aérea de propriedade vizinha. Foi constatado que mesmo após 90 dias de plantio a área ainda encontra-se com presença de fitotoxidade nas plantas. Foi realizado registro fotográfico das plantas” – sic Id. 7477306.

Conforme ID. 7477524, o autor apresentou documentos fornecidos pelo INDEA vinculados aos termos de inspeção acima citados, que confirmam que os produtos utilizados na propriedade dos primeiros requeridos foram adquiridos da empresa Nutripura e aplicados, por via aérea, por Agroer Aviação Ltda, as quais negam a responsabilidade pela contaminação.

Consta também o registro firmado pelos fiscais de que a
“não obtenção de provas materializadas (fotos, filmagens ou outros) capazes de afirmar que a aplicação aérea na Fazenda São Luiz do Senhor Cássio Bertazzi provocou os danos na lavoura de algodão da Fazenda São Luiz do Senhor Luiz Schneider e também a não previsão legal para “deriva de produtos agrotóxicos” na Lei 8.588 de 27/11/2006 e Decreto 1.651 de 11/03/2013 a fiscalização agropecuária ficou impedida de efetuar autuação a quem quer que seja (...)”.

O referido órgão agropecuário também trouxe, por determinação judicial, o material atinente à constatação in loco nas fazendas do autor e dos primeiros requeridos, além de documentos que comprovam o fornecimento de defensivos agrícolas pela Nutripura e os serviços aéreos prestados pela Agroer nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 (id. 7477528) (...)”.

De acordo com o acima descrito, explanação feita
por ocasião do julgamento do recurso de apelação, de tão completa não se tem como fazer maiores ilações, uma vez tão bem demonstrado que no laudo do INDEA consta que os produtos utilizados, foram os causadores do prejuízo, sendo eles adquiridos da empresa Nutripura e aplicados por via aérea. Portanto, não há contradição a ser sanada.

Logo, extrai-se que a matéria ventilada foi analisada adequadamente por ocasião do julgamento do recurso de apelação, especialmente, porque o voto condutor do acórdão foi devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos, jurisprudências e entendimentos doutrinários, que levam ao convencimento do acerto quanto ao desfecho do julgado.

Ressalte-se, ademais, que não é exigido que a decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento do julgador, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por conseguinte, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los, desde logo, na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020